Tribunal: TJMT
Processo: 0045093-94.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0045093-94.2011.8.11.0041
RECORRENTE(S): BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO(S): LEANDRO RICARDO PEREIRA GUIMARÃES e LEANDRO R P GUIMARÃES - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 60753984) interposto por BANCO BRADESCO S.A., com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 27183525):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JULGADOR – OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES ASSENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC), PROFERIDO NO RESP No 1.604.412/SC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80).
No julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp no 1604412/SC ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa, o que foi devidamente observado pelo Julgador a quo.
Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se a decisão pelo seu reconhecimento..” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO N. 0045093-94.2011.8.11.0041. RELATOR DES. DIRCEU DOS SANTOS. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2019. Publicado em 10/12/2019).
Os Aclaratórios de id. 28680454, opostos pelo Recorrente, não foram conhecidos (id. 43969976)
Apresentados novos Embargos de Declaração pelo Recorrente (id. 45499480), decidiu-se, in verbis (id. 57411978):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ERRO MATERIAL – RECONHECIMENTO – INTERESSE RECURSAL VERIFICADO – NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS EM SEDE DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JULGADOR – OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES ASSENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC), PROFERIDO NO RESP No 1.604.412/SC – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EQUÍVOCOS NÃO DEMONSTRADOS – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos os embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.” (TJMT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO N. 0045093-94.2011.8.11.0041. RELATOR DES. DIRCEU DOS SANTOS. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/09/2020. Publicado em 16/09/2020).
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil e à Súmula 106 do STJ, ao argumento de que “o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso FOI OMISSO ao fato de que, a instituição recorrente foi a todo momento diligente no feito para formalizar a citação dos devedores/recorridos, bem como que não deu ensejo ao pronunciamento da prescrição no feito, já que não agiu com desídia na condução processual” (id. 60753984 – p. 09), e salienta que a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.
Aduz, ainda, contrariedade ao artigo 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “ao juízo, cabe intimar as partes para se manifestarem no feito ANTES que seja reconhecida a prescrição” (id. 60753984 – p. 31), o que não teria ocorrido anteriormente à prolação da sentença que reconheceu a prescrição pela segunda vez.
Recurso tempestivo (id. 64340492) e devidamente preparado (id. 64626951).
Sem contrarrazões, nos termos da certidão de id. 68740458.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, V, “a”, do CPC
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da suposta violação ao artigo 487 do Código de Processo Civil, a Recorrente defende que “ao juízo, cabe intimar as partes para se manifestarem no feito ANTES que seja reconhecida a prescrição” (id. 60753984 – p. 31), o que não teria ocorrido anteriormente à prolação da sentença que reconheceu a prescrição pela segunda vez.
Quanto à matéria, o acórdão recorrido registra que (id. 27183525):
“a instituição financeira recorrente defende a impossibilidade da prescrição uma vez que após o julgamento do apelo anteriormente interposto, que determinou em seu acórdão o retorno dos autos à origem para regular processamento, não lhe foi concedida oportunidade de promover a devida citação dos apelados. (...)
A sentença de ID 2642811, que reconheceu a prescrição da ação e a extinguiu nos termos do art. 487, II, do CPC, foi cassada pelo acórdão de ID 4976865, que determinou o prosseguimento do feito.
Em nova decisão, de ID 18355982, o Juízo a quo tornou a reconhecer a prescrição e extinguiu a ação, por entender que desde a data do despacho inicial (23.01.2012), houve o transcurso do prazo trienal para prescrição de título de crédito. (...)
De igual modo, quando da propositura do primeiro apelo, foi oportunizado ao recorrente discutir a prescrição, não podendo, nesta altura do campeonato, falar-se em decisão surpresa.” (g.n.)
O parágrafo único do artigo 477 do CPC, por sua vez, reza que “ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se”.
Sendo assim, o acórdão aparenta estar em desconformidade com o dispositivo legal indicado.
A propósito, segue julgado do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO REPETITIVO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, antes de se reconhecer a prescrição, deve haver intimação da parte interessada, não para dar andamento ao feito, mas para lhe assegurar a oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1760497/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020) (g.n.)
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Ante o disposto no art. 1.034, parágrafo único, do Código de Processo Civil, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII